Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-80.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017063-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 08.385.644/0001-57 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.648.761-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – ACORDO DE MANUTENÇÃO DE DOMICILIO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO (CARTÃO DE CRÉDITO) – DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ANTECIPADOS AO BANCO E ÀS CREDENCIADAS/SUBCREDENCIADAS, ASSIM COMO OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELOS SEUS CLIENTES COM OS CARTÕES DE CRÉDITO DAS BANDEIRAS VISA E MASTERCARD -
DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017063-80.2021.8.11.0041

EMBARGANTE/APELANTE:
DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

EMBARGADO/APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
, de acórdão que, por unanimidade, não proveu o apelo interposto contra
BANCO BRADESCO S.A.
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – ACORDO DE MANUTENÇÃO DE DOMICILIO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO (CARTÃO DE CRÉDITO) – DISPONIBILIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ANTECIPADOS AO BANCO E ÀS CREDENCIADAS/SUBCREDENCIADAS, ASSIM COMO OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELOS SEUS CLIENTES COM OS CARTÕES DE CRÉDITO DAS BANDEIRAS VISA E MASTERCARD - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Acordo de Manutenção de Domicílio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito) acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória”.

Diz que o acordão é omissão quanto a necessidade do banco fornecer os documentos necessários para o exame dos valores, taxas e juros taxas aplicadas que estão dispostos no título originário, sob pena de cerceamento de defesa.

Pede a inversão do ônus da prova,
a fim de que possa se defender adequadamente e o judiciário possa apreciar todas as questões de fato e de direito diante do título originário, documento imprescindível que sequer foi colacionado aos autos.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões (Id 184026193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
, de acórdão que, por unanimidade, não proveu o apelo interposto contra
LEVI SALIES FILHO
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – ACORDO DE MANUTENÇÃO DE DOMICILIO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO (CARTÃO DE CRÉDITO) – DISPONIBILIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ANTECIPADOS AO BANCO E ÀS CREDENCIADAS/SUBCREDENCIADAS, ASSIM COMO OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELOS SEUS CLIENTES COM OS CARTÕES DE CRÉDITO DAS BANDEIRAS VISA E MASTERCARD - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito) acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória”.”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que n
ão configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

No que toca a ausência dos documentos para facilitar a defesa do embargante, impõe-se anotar que
o art. 700 do CPC/15 dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.

O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos.

Ademais, para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial nº 1.025.377 - RJ
, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, no sentido de que
: -
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
,
e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
. (g.n)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA
. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida
,
podendo ser aparelhada por documento idôneo
, ainda que emitido pelo próprio credor,
contanto que
, por meio do prudente exame do magistrado,
exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido,
modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que
a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória
. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...)

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO
AÇÃO

MONITÓRIA
.
EMBARGOS.
EMPRÉSTIMO DE VALORES
. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR.
ÔNUS DA PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da
ação

monitória
em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA
DA
INICIAL
: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da
ação

monitória
basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na
ação

monitória
, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, Nº 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
.

A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do CC, iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida.
Os documentos que instruem a inicial evidenciam a responsabilidade da parte ré pelo pagamento do débito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.000519-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
. Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.
Os requisitos da ação monitória
são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução
.
Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, Nº 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de omissão.

No mais, o fato do CDC se aplicar aos contratos bancários, e, possibilitar a inversão do ônus da prova, tal situação, por si só, não leva a procedência dos embargos monitórios.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão:

“(...)

Pois bem.
A lide advém do Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito) firmada em 22.04.2020 (Id 175197352, p. 1/5), no valor de R$123.545,13, para fins de recebimento dos créditos antecipados ao banco e às credenciadas/subcredenciadas, assim como os direitos creditórios oriundos das transações realizadas pelos seus clientes com os cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard (Cl. Primeira).

No que toca a alegação de que para o vencimento antecipado da dívida haveria a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancária, o recurso não prospera.

Com efeito, nos termos do art. 786 do CPC, a certeza, liquidez e exigibilidade constante na CCB constituem requisitos da execução, ao passo que a presente ação é monitória, a qual tem por objetivo justamente a formação do título executivo judicial, viabilizando futuro ingresso de processo executório.

No caso concreto,

vê-se que a parte autora busca o adimplemento da dívida e, para tanto, demonstrou a importância devida, por meio dos documentos anexados aos autos (
Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito)
, demonstrativo das operações e demonstrativo do débito com a evolução do débito juros de mora de 12% a.a. e multa de 2%. (Id
175197352, p. 1/5 a 175197353, p. 1/3
), cumprindo com os requisitos do art. 700 do CPC. (...)

Ainda, conforme a Súmula 247 do STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Portanto, a petição inicial da presente ação monitória contempla os requisitos necessários para sua propositura, motivo pelo qual deve ser desprovido o apelo, no ponto.

Além disso, diferentemente do que alega a apelante, há no pacto cláusula de vencimento antecipado da dívida (Cl. 5º, item 5.2 a 5.2.2).

Cumpre destacar que, em sendo alegado, que o autor pleiteia quantia superior a devida, cabe à parte embargante indicar o valor que entende como correto desde logo, com sua demonstração mediante memória de cálculo, não bastando meras alegações genéricas quanto à existência de abusividades em cláusulas contratuais, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, conforme dispõe o 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nessa senda, as alegações sobre o débito apresentado deve ser demonstrada de forma específica na petição dos embargos, com apresentação de memória de cálculo que indique em que consiste a incorreção do valor cobrado.

No caso, a embargante deixou de indicar o valor devido que entende como correto, mediante memória de cálculo, não cumprindo, assim, a exigência da legislação em vigor.

Note-se que as determinações do diploma legal têm por intuito evitar a oposição de embargos eivados de alegações genéricas e assegurar a celeridade processual, razão pela qual é atribuição da parte embargante apontar com clareza e objetividade sua insurgência, nos termos da Lei. (...)

Por derradeiro, conclui-se que o
Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito)
acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória. (...)”.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023